Tribunal: TJDFT
Processo: 0720218-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE DEPENDENTE (GENITORA) DE POLICIAL MILITAR PERANTE À PMDF NA ASSITÊNCIA MÉDICA. DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal em que o autor pleiteou provimento jurisdicional para determinar a inclusão da segunda autora (sua genitora) como sua dependente para fins de usufruir de assistência médico-hospitalar da Polícia Militar do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado procedente.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o DF arguiu que constitui requisito para a concessão do benefício da assistência médico-hospitalar a comprovação da dependência econômica, desde que reconhecida pela Corporação. Ponderou que, em que pese o autor afirmar que sua genitora é doméstica e aufere R$ 1.300 e tenha pleiteado sua aposentadoria por invalidez, não comprou tal alegação, tampouco que o valor por ela recebido seja insuficiente para custear suas despesas, inclusive gastos com saúde. A mera alegação de que o autor custeia o sustento da genitora, isto é contribui com seu orçamento doméstico, não é suficiente a comprovar a relação de dependência econômica.

4. A Lei 10.486/2002, em seu art. 34, inciso II, prevê a possibilidade de inclusão dos pais na assistência médico-hospitalar da Polícia Militar, desde que demonstrada a situação de dependência econômica.

5. A percepção de rendimentos acima de um salário não afasta, por si só, o reconhecimento da dependência econômica para fins de assistência médica, desde que efetivamente demonstrada a situação de dependência. Portanto, na espécie, tem-se que a percepção de renda no valor de R$ 1.300,00, não afasta o direito da genitora do policial militar do Distrito Federal ser considerada sua dependente econômica para fins de assistência médico-hospitalar, sendo necessária a demonstração concreta de dependência econômica.

6. A Portaria 927/2019, art. 2o, que prevê como requisito que o genitor não tenha renda superior a um salário mínimo, não pode se sobrepor à Lei 10.486/2002, sob pena de se admitir a restrição do direito por norma de menor hierarquia. É certo que a Lei 10.486/02 não estabeleceu patamar máximo de renda para ingresso/manutenção da condição de dependente, bastando a comprovação de dependência econômica.

7. Observa-se dos documentos juntados que a genitora do autor é empregada doméstica e aufere renda líquida de R$ 1.199,50 e seus gastos com aluguel, IPTU, telefone, água, energia e etc., superam o valor de sua renda. Além disso, observa-se que ela necessita de acompanhamento médico intensivo para o tratamento de suas diversas comorbidades (Diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, transtorno depressivo, visão monocular, encurtamento leve da perna direita, espondiloartrose incipiente de coluna lombar, artrose pós traumática do tornozelo direito).

8. Conforme apurado em sentença: “(...)Os documentos apresentados nos IDs 92558064; 92558065; 92558067; 92558067; 92558067 ; 92558072 provam a renda líquida da autora genitora, muito pouco acima de um salário mínimo vigente e que o autor custeia parte dos gastos necessários à sua sobrevivência, inclusive existindo a coabitação e não levando em conta qualquer gasto com médicos ou medicamentos (...)”.

9. Portanto, concretamente demonstrada a dependência econômica, a sentença deve ser mantida. Nesse sentido: Acórdão 1274506, 07144542620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237575, 07053131120198070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. O DF é isento de custas. Condeno o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.